Tribunal: TJDFT
Processo: 0708611-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0708611-55.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: EDMILSON SILVA DOS SANTOS D E C I S Ã O Vistos, etc. Chamo o feito à ordem. O recurso, interposto em 11/3/2025, fora preparado na mesma data, via sistema pagcustas, consoante demonstrado pelo comprovante de pagamento trazido pela parte agravante ID 69816360, em que pese a certidão de ID 69618131 tenha expressamente registrado a informação de "Data e hora de pagamento: 12 de Março de 2025, às 07:40:07", o que se revelou inconsistente com a realidade. Assim sendo, torno sem efeito o despacho de ID 69634037. Oficie-se a d. Corregedoria, com cópia integral dos autos, para que tenha ciência da inconformidade no sistema pagcustas ocorrida. Quanto ao recurso aviado, intime-se a parte agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da admissibilidade recursal, posto que a decisão agravada não figura no rol do art. 1.015 do CPC, não se verificando, ademais, urgência a atrair a análise imediata da questão veiculada nas razões recursais, sobretudo em razão da homologação do plano de pagamento sugerido ao Juízo pelo perito na forma do art. 104-B do CDC ocorrerá tão somente com o sentenciamento do processo na origem Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 26 de março de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator